Tribunal: TJMT
Processo: 1046160-57.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046160-57.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EMERSON BRANCHIER PETSCH - CPF: 679.609.102-78 (EMBARGADO), LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL - CPF: 025.102.481-46 (ADVOGADO), C. O. ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 00.871.996/0001-00 (EMBARGANTE), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO), DOUGLAS RODRIGUES FERREIRA - CPF: 028.146.641-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL E AO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
ARESTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para reduzir os danos materiais de R$ 2.200,00 para R$ 1.600,00, mantendo a condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A embargante sustenta omissão quanto à demonstração do dano moral e quanto ao exame do pedido subsidiário de redução do quantum indenizatório, além de requerer prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao fundamentar a configuração do dano moral;

(
ii
) estabelecer se houve omissão quanto ao pedido subsidiário de redução do valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão examina detidamente as circunstâncias fáticas que caracterizam o dano moral, indicando que a cobrança indevida, o atraso na instalação, a resistência injustificada no fornecimento de documentos e a ausência de informações adequadas ultrapassam o mero aborrecimento.

A decisão embargada analisa expressamente o pedido subsidiário, concluindo que o montante de R$ 10.000,00 é razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

A inexistência de menção expressa a todos os dispositivos legais citados pelas partes não configura omissão quando a fundamentação é suficiente para resolver integralmente a controvérsia.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame da valoração probatória, conforme limites estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC.

O acórdão não contém obscuridade, contradição, omissão ou erro material, revelando que a pretensão da embargante objetiva apenas modificar o resultado do julgamento.

A jurisprudência citada reforça que o inconformismo com o juízo de valor não autoriza a oposição de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A fundamentação que explicita as condutas caracterizadoras do dano moral afasta a alegação de omissão quanto à sua demonstração.

A análise explícita da razoabilidade e proporcionalidade do valor da indenização por danos morais afasta a alegação de omissão quanto ao pedido subsidiário de redução.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria de mérito nem para revisar valoração probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, ED no 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016, Turma Recursal Provisória.

R E L A T Ó R I O

ED

1046160-57.2023.8.11.0041

C. O. ENERGIA SOLAR LTDA X EMERSON BRANCHIER PETSCH

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por C.O. ENERGIA SOLAR LTDA. contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao
seu recurso de apelação
, apenas para reduzir a condenação por danos materiais de R$ 2.200,00 para R$ 1.600,00, mantendo a condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A embargante alega a existência de omissão no acórdão quanto à efetiva demonstração do dano moral, sustentando que não há nos autos qualquer comprovação ou indícios de que os fatos narrados pelo embargado tenham acarretado lesão a direitos da personalidade, tratando-se de meros aborrecimentos inerentes às relações contratuais.

Aduz, ainda, que o acórdão foi omisso quanto ao pedido subsidiário expressamente formulado na apelação, no qual requereu a redução do valor arbitrado a título de danos morais, caso não fosse afastada integralmente a condenação
.

Ao final,
pugna pel
o prequestionamento da matéria para fins de interposição de eventual recurso especial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Dito isso, a decisão embargada não merece alteração.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela
estreita via dos
aclaratórios
, a
embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

Na hipótese,
a embargante aponta duas supostas omissões no acórdão:
a
) ausência de fundamentação quanto à efetiva demonstração do dano moral; e
b
) falta de análise do pedido subsidiário de redução do quantum indenizatório.

Quanto à primeira alegação, não vislumbro a omissão apontada. O acórdão embargado analisou detidamente as circunstâncias fáticas que caracterizaram o dano moral, consignando expressamente que:

"No caso em análise, restou demonstrado que houve a cobrança de valor indevido referente a uma estrutura metálica que não foi utilizada, atraso na conclusão da instalação do sistema fotovoltaico, recalcitrância no fornecimento de documentos contratuais essenciais ao apelado, sendo necessária determinação judicial para tanto, e falta de prestação de informações adequadas sobre o andamento do serviço, apesar das reiteradas solicitações do apelado.

Tais condutas ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando falha na prestação do serviço capaz de gerar dano moral indenizável, especialmente considerando que o apelado ficou por meses tentando obter informações e solucionar o problema sem sucesso, além de ter que arcar com faturas de energia elétrica em valores elevados, comprometendo seu orçamento familiar."

Portanto, o acórdão foi claro ao apontar que a conduta da embargante - consistente em cobrança indevida, atraso na instalação, resistência injustificada ao fornecimento de documentos e ausência de informações adequadas - configurou falha na prestação do serviço que ultrapassou o mero aborrecimento, ensejando dano moral indenizável.

Quanto à segunda alegação, referente à ausência de análise do pedido subsidiário de redução do quantum indenizatório, também não se verifica a omissão apontada. O acórdão expressamente consignou que "o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional, considerando as circunstâncias do caso concreto, a conduta da apelante, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida, não merecendo redução".

Tal fundamentação é suficiente para demonstrar que o Tribunal analisou o pedido subsidiário e concluiu pela manutenção do valor fixado na sentença, por entendê-lo adequado às peculiaridades do caso concreto.

Portanto, não há omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, ainda que não tenha feito menção expressa a todos os dispositivos legais mencionados pela embargante.

Ressalto que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no presente caso.

Assim, como se vê, n
ão foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error
in
judicando
,

que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

Portanto, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.”
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026